Tribunal: TJMT
Processo: 1029689-21.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029689-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ULISSES TONDIM DE MIRANDA - CNPJ: 33.354.746/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que condicionou o deferimento da liminar de busca e apreensão à comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial ou ao protesto do título. O agravante sustenta que a decisão divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal quanto à comprovação da mora no procedimento de busca e apreensão fundado no Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a comprovação do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor para a configuração da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, ou se basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora nos contratos com alienação fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

A devolução da correspondência por mudança de endereço, ausência ou motivo análogo não afasta a constituição da mora, desde que o credor tenha observado a formalidade legal.

A exigência de comprovação de entrega pessoal da notificação contraria a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ULISSES TONDIM DE MIRANDA, com pedido de retratação, em documento de Id. n.º 312361394, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n.º 1029689-21.2025.811.0000.

Em suas razões, o recorrente reitera, em síntese, as teses lançadas no corpo do Agravo de Instrumento e alegando que: (i) o Agravado não constituiu validamente o Agravante em mora, porque enviou notificações para endereço desatualizado, ciente de que este não mais correspondia à residência do devedor; (ii) conduta do Agravado viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que impõe às partes o dever de lealdade, cooperação e transparência nas relações contratuais; (iii) a decisão que autorizou a apreensão do bem fundamenta-se em prova de mora absolutamente frágil, o que torna a medida judicial ilegal e desproporcional, especialmente quando aplicada de forma antecipada, antes mesmo de oportunizar ao devedor qualquer meio de defesa ou regularização do débito.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

O presente Agravo Interno insurge-se contra decisão monocrática que, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, mantendo a decisão proferida em primeiro grau.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão agravada, ao condicionar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão à comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial ou ao protesto do título, divergiu da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada de id. 312361394, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

A decisão monocrática ora combatida assenta-se em pilar sólido e consentâneo com a jurisprudência pátria: a cognição em sede de tutela de urgência é sumária, não exauriente, e, como tal, exige que a probabilidade do direito invocado seja demonstrada de plano, por meio de prova inequívoca. No caso dos autos, o agravante não logrou êxito em tal mister.

Conforme asseverado na decisão, o Decreto-Lei n.º 911/1969, em seu artigo 3º, dispõe que o credor fiduciário poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a ser concedida liminarmente, desde que comprovada a mora do devedor.

Nos termos do § 2º do mesmo dispositivo, a mora decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada mediante o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço do devedor.

Assim, embora a mora se configure automaticamente com o inadimplemento, a concessão da liminar pressupõe a comprovação formal dessa mora, o que se faz mediante a notificação enviada ao endereço indicado no contrato.

No mesmo sentido, esta Corte Estadual tem reiteradamente decidido que a devolução da correspondência — seja por ausência do destinatário, mudança de endereço ou outro motivo análogo — não invalida a constituição da mora, desde que demonstrado o envio da notificação ao endereço contratualmente indicado, cabendo ao devedor comunicar eventual alteração de domicílio.

No caso concreto, observa-se que o endereço constante do contrato é Estrada Rural, nº 0, Bairro Zona Rural, CEP 78.780-000, Alta Araguaia/MT, sendo que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada a tal local, conforme comprovante juntado aos autos.

Ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação “mudou-se”, tal fato não elide a presunção de constituição da mora, pois o credor observou rigorosamente a formalidade legal, enviando a comunicação ao endereço indicado no contrato.

Ressalta-se, ademais, que o agravante se encontra inadimplente desde 22/01/2025, tendo informado alteração de endereço apenas em julho de 2025, de forma unilateral, por meio de e-mail sem confirmação de recebimento. Os registros de conversas via aplicativo de mensagens também não comprovam a comunicação formal exigida para fins de alteração contratual.

Dessa forma, não há falar em ausência de comprovação da mora, tampouco em irregularidade no procedimento adotado pelo credor.

A decisão agravada, ao exigir prova de recebimento pessoal da notificação, acabou por divergir do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo os quais basta o envio da correspondência ao endereço constante do contrato.

Para reforçar os fundamentos, a decisão agravada apresentou as seguintes acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009783-95.2023.8.11 .0006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL - DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Em que pese o retorno da correspondência pelo motivo “não existe o número” tem-se por constituída a mora da Agravada, já que o envio da notificação extrajudicial se deu para o endereço descrito na Cédula de Crédito Bancário. Assim, o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo é medida que se impõe .”
(TJ-MT 10166168420228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022)

Portanto, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito em grau suficiente para afastar a autorização de busca e apreensão do veículo.

A decisão monocrática, ao negar provimento ao recurso, agiu com a prudência que o caso requer, denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025